Tribunal: TJMT
Processo: 1015318-41.2024.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015318-41.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FERNANDA SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 061.888.381-93 (RECORRIDO), RENER APARECIDO COSTA - CPF: 071.054.711-07 (APELADO), PEDRO APARECIDO SEBALHOS - CPF: 027.912.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RENER APARECIDO COSTA - CPF: 071.054.711-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória à recorrida, mediante imposição de medidas cautelares.
S
ustenta que a recorrida utilizava seus filhos para a prática criminosa e descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas, requerendo a decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos concretos que indiquem o uso de crianças na prática criminosa para justificar a prisão preventiva e
,
(
ii
) estabelecer se a liberdade provisória concedida deve ser revogada diante de eventual descumprimento de medidas cautelares anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mera presença de crianças no local da infração não constitui prova inequívoca de que foram utilizadas para a prática criminosa, sendo necessário aprofundamento probatório para tal conclusão.

4.
O descumprimento de medidas cautelares anteriores refere-se a processo distinto, devendo ser analisado pelo juízo competente daquela ação penal, não servindo, por si só, como fundamento para a decretação da prisão preventiva no presente feito.

5.
A quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (206,46g de maconha) não representam, por si sós, lesividade social concreta suficiente para justificar a segregação cautelar.

6.
Não há elementos robustos que indiquem que a recorrida integra organização criminosa ou que sua liberdade represente perigo concreto à ordem pública.

7.
A condição da recorrida como mãe de quatro crianças deve ser considerada na análise da necessidade da prisão preventiva, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A presença de crianças no local dos fatos, sem prova inequívoca de sua utilização na prática criminosa, não justifica a decretação da prisão preventiva
”
.

“
Descumprimentos de medidas cautelares em processos distintos devem ser analisados pelo juízo competente daquela ação
penal e não fundamentam, por si só, a segregação cautelar em novo feito
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015318-41.2024.8.11.0015

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FERNANDA SOUZA DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O
.

Trata-se de recurso
em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão exarada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos no
1015318-41.2024.8.11.0015
, homologou a prisão flagrante da recorrida Fernanda Souza do Nascimento e lhe concedeu liberdade provisória
, impondo-lhe, contudo, medidas cautelares
.

(id.
227808171
)

O Ministério Público sustenta que a recorrida utilizava seus filhos menores para a prática criminosa e
, ainda, que haveria
descumpri
ndo
medidas cautelares anteriormente impostas
, vindo, com tal fundamento, a postular pelo decreto de prisão preventiva
.
(id.
227808175
)

Em contrarrazões,
a recorrida postulou pelo desprovimento do
recurso ministerial.
(id.

227808182
)

O juízo de origem manteve a decisão recorrida, em seus próprios termos. (id.
227808185
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça exarou parecer pelo
provimento
do recurso
em sentido estrito.
(id.

237836691
)

É o Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, p
asso a julgar o mérito recursal.

Consoante se infere dos autos,
a
Polícia
Militar recebeu notícia anônima informando que teria um veículo parado
numa rua da cidade de
Sinop/MT
, no qual uma mulher,
que
ocup
ava

o
banco traseiro, teria sido vista suspostamente entregando entorpecente a outra pessoa.

Durante a abordagem policial, contatou-se que os ocupantes do veículo seriam Ren
er Aparecido Costa, a recorrida Fernanda
e dois
filhos
do casal
.

N
a oportunidade,
foram

localizada
s
11 porções de maconha, balança de precisão e plástico filme
, totalizando 206,46 gramas
da substância
, conforme se depreende do laudo pericial de id.
227807199 - Pág. 2
.

Em audiência de custódia, o juízo de origem homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória à recorrida, mediante imposição de medidas cautelares. (id.
227808171 - Pág. 5
).

Ao sopesar os elementos de informação carreados aos autos,
tenho que agiu com acerto o juízo da custódia ao conceder liberdade provisória
à recorrida Fernanda.

O Ministério Público sustenta que a recorrida se valeu da presença das crianças para dissimular a prática do tráfico de drogas
.

No entanto,
não há nos autos prova concreta e inequívoca de que a recorrida utilizava os menores para a mercancia de drogas, razão pela qual tal ilação não pode ser feita com base exclusivamente na presença eventual dos infantes no local dos fatos
, sendo imprescindível instrução criminal para ter um juízo de certeza quanto a tal questão
.

Ademais, q
uanto ao alegado descumprimento de medidas cautelares
, vejo que
essa
s se referem

a fatos ocorrido
s
no ano de 2020, que
gerou a ação penal no
0006382-83.2020.8.11.0015
, distribuída perante a Quarta Vara Criminal de Sinop-MT
.

De tal
modo
, tenho que
eventual descumprimento de tais medidas e, suas consequências, são questões que devem analisadas por aquele juízo e naquele feito.

Por tal premissa, a fim de aferir acerca da necessidade da prisão preventiva, o que deve ser sopesado é
a
conduta concretamente praticada
pela recorrida
neste
feito.

No caso concreto,

a quantidade d
o
entorpecente
e sua natureza não
representam
lesividade social concreta
. Isso porque,
além da quantidade não ser muito elevada,
a substância
cannabis sativa
,
atualmente,

se encontra inserida na farmacopeia brasileira e, a A
N
VISA,
por sua vez,
autoriza a fabricação e o uso de medicamentos dela derivados, os quais, inclusive, são fornecidos pelo SUS e vendidos em farmácia
s
em quase todo o Brasil.

Ademais, inexistem
elementos suficientemente robustos para indicar que a recorrida integra organização criminosa ou que sua liberdade represente perigo concreto à ordem pública.

Outrossim, há que se considerar a condição da recorrida como mãe de quatro crianças em tenra idade, as quais dependem de seus cuidados.

Diante desse panorama, verifica-se que a decisão de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada, não havendo motivos idôneos para sua reforma
, sobretudo porque a
liberdade provisória concedida à recorrida se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não restando caracterizados os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO

DESPROVIDO
,
em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

a fim de manter a recorrida em liberdade provisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025